Tribunal: CARF
Processo: 11070.720050/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11070.720050/2011-61 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.118 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
19 de maio de 2020 Recorrente
Recorrente
ROSANA HAAS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
ATIVIDADE RURAL. PARCERIA.
Para fins tributários, a condição de parceria deve ser comprovada
documentalmente, mediante contrato escrito.
ESPONTANEIDADE.
O procedimento fiscal tem início com o primeiro ato de ofício, escrito,
praticado por servidor competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação
tributária ou seu preposto. O início do procedimento exclui a espontaneidade
do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e, independentemente de
intimação a dos demais envolvidos nas infrações verificadas. Súmula CARF no
33.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE OFÍCIO.
No caso de lançamento de ofício é aplicada a multa de 75% (setenta e cinco
por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos
de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata (art. 44, inciso I da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de
1.996), não sendo cabível o recolhimento de multa de mora.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes ou pelo Supremo Tribunal Federal, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.720050/2011-61
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.118 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11070.720050/2011-61

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão da 19a Turma da
DRJ/RJO, que considerou improcedente a impugnação, em decisão assim ementada
(fls.121/129):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2008
ATIVIDADE RURAL. PARCERIA.
Para fins tributários, a condição de parceria deve ser comprovada documentalmente,
mediante contrato escrito.
ESPONTANEIDADE.
O procedimento fiscal tem início com o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por
servidor competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu
preposto. O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos
nas infrações verificadas.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE OFÍCIO.
No caso de lançamento de ofício é aplicada a multa de 75% (setenta e cinco por cento)
sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata (art. 44,
inciso I da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1.996), não sendo cabível o
recolhimento de multa de mora.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes ou pelo Supremo Tribunal Federal, não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer ocorrência,
senão àquela objeto da decisão.
Em face do sujeito passivo foi emitido o Auto de Infração de fls. 69/75,
acompanhado do Relatório da Ação Fiscal de fls.61/68, relativo ao ano-calendário 2007, em que
a fiscalização apontou omissão de rendimentos da atividade rural. A autuação exige da
contribuinte imposto suplementar no montante de R$5.674,74, acompanhado da multa de ofício
de 75% e dos juros de mora.
Cientificada da exigência fiscal em 4/4/2011 (fl.72), a contribuinte impugnou-a
em 27/4/2011 (fls. 77/110). A defesa apresentada foi assim sintetizada na decisão recorrida:
a) a parceria rural era formada entre a impugnante, seu marido, Rui Alcídio Haas, e seu
filho Tiago Alex Haas;
b) por ser filho da proprietária, não houve a preocupação em formalizar um contrato em
cartório, até porque o filho tinha participação de 1/3 nas vendas, tendo apresentado
Declaração de Renda sobre a apuração do resultado;
c) a lei permite que o contrato verbal seja provado por todos os meios em direito
admitidos, como testemunhas, confissão, etc, sendo a prova escolhida no presente caso a
declaração de testemunhas;
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.118 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11070.720050/2011-61

d) foi reconhecido no Relatório de Ação Fiscal que cada contribuinte apresentou a
Declaração de IR, individualmente, e recolheu o devido imposto;
e) o contrato verbal de arrendamento e de parceria é reconhecido pelo Decreto n.o
59.566, de 14 de novembro de 1966, pelo Estatuto da Terra (Lei n.o 4.504, de 30 de
novembro de 1964) e pela legislação previdenciária (leis n.o 8.212 e 8.213, ambas de 24
de julho de 1991);
f) a jurisprudência dos Tribunais Pátrios também reconhece a validade do contrato
verbal de parceria agrícola;
g) comprovou através de declaração dos vizinhos, que o filho Tiago foi seu parceiro
rural, tendo a parceria sido pactuada através de contrato verbal, que deve ser
reconhecido por este órgão, eis que é prática comum na região, principalmente em se
tratando de economia familiar, onde não existe a preocupação de oficializar em cartório
os negócios havidos entre família;
h) uma vez caracterizada a condição de parceiro do filho Tiago Alex Haas, não há que
se falar em divisão do resultado em dois, apenas entre a impugnante e o cônjuge, mas
sim entre três, incluindo o filho parceiro;
i) o parceiro Tiago Alex Haas, assim como os demais, optaram por formalizar a
denúncia espontânea, realizando a Declaração de Ajuste Anual, modelo simplificado
para o ano-calendário 2007 e modelo completo para o ano-calendário 2008;
j) no lançamento não foi considerado o valor pago sob a fundamentação de que a
contribuinte efetuou o pagamento sob o procedimento fiscal, perdendo dessa forma a
espontaneidade, o que obriga a autarquia a desconsiderá-lo; e k) a multa de ofício
lançada é abusiva, conforme entendimento jurisprudencial, devendo ser aplicada no
percentual de 20% ou, caso este não seja o entendimento, deve ser aplicada com
redução de 50%, ou seja, dos 75% para 37,5%.
Intimada da decisão do colegiado de primeira instância em 8/9/2017 (fl. 134), a
recorrente apresentou recurso voluntário em 6/10/2017 (fls. 135/210), no qual alega, em apertado
resumo, que:
- a RFB teria acatado o contrato de parceria entre ela, o cônjuge e o filho, tendo
em vista que notificou todos os envolvidos na parceria.
- o valor devido pelos três já teria sido recolhido, de forma parcelada por ela e
pelo filho e em parcela única pelo cônjuge, acompanhado ainda da multa por atraso.
- a comprovação da parceria teria sido feita nos autos por meio dos documentos já
juntados, declarações de testemunhas, bloco de produtor rural em seu nome e de seu cônjuge,
entre outros documentos.
- o contrato de parceria com o filho não teria sido constituído em cartório,
formalmente, por se tratar de negócio em família.
- o contrato verbal seria permitido em lei, admitindo sua comprovação por todos
os meios de prova admitidos em direito, como a confissão, a testemunhal e documental.
- o Decreto no 59.566, de 1966, em seus artigo 54 e 59, condicionariam a validade
do contrato verbal de arrendamento e poderia ser aplicado por analogia aos contratos de parceria.
- a participação do filho restaria reafirmada pelo fato de não constar registro
emprego registrado em sua carteira de trabalho.
- O estatuto da Terra admitiria o contrato verbal, admitindo sua comprovação por
prova testemunhal.
- reproduz jurisprudência judicial acerca do tema.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.118 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11070.720050/2011-61

- a legislação previdenciária também reconheceria a participação do cônjuge e dos
filhos maiores de 16 anos como participantes ativos nas atividades rurais da família.
- caso não se entenda pela participação do filho, requer o reconhecimento da
atividade com o cônjuge.
- ressalta que os três parceiros teriam formalizado a denúncia espontânea,
realizando a entrega das declarações de ajuste dos exercícios 2008 e 2009.
- o artigo 909 do Regulamento do Imposto de Renda de 1999 autorizaria o
pagamento do imposto já declarado após o início da fiscalização, não havendo que se falar em
perda da espontaneidade, no seu entendimento.
- o artigo 138 do Código Tributário Nacional ao tratar da denúncia espontânea
faria referência ao auto de infração ou medida de fiscalização específica, não podendo se cogitar
da perda de espontaneidade em decorrência de uma fiscalização de âmbito geral.
- a legislação disporia sobre a gradação da multa de mora, bem como a redução
em 50% e de 30% no caso de quitação do débito dentro do prazo de intimação e do prazo da
interposição do recurso, respectivamente.
- caberia a dedução do imposto recolhido, bem como a redução da multa, de 75%
para 37,5% e abatimento do valor já pago, de R$770,14.
- se não forem aceitas suas alegações, requer a devolução ou compensação dos
valores já recolhidos.
Em 23/10/2019, o julgamento foi convertido em diligência por meio da Resolução
no 2002-000.136, nos seguintes termos (fls. 213/216):
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência à Unidade de origem para que a Autoridade autuante esclareça
a origem do imposto pago considerado na autuação, de R$6.388,99, conforme
demonstrativo de fl.69. Posteriormente, a contribuinte deverá ser cientificada da
diligência realizada e do seu resultado, concedendo-lhe o prazo de 30 dias para,
querendo, manifestar-se em relação à informação fiscal produzida.
Em atendimento, a Unidade da RFB de origem anexou documentos de fls.
219/221.
Cientificado da informação produzida (fls. 222), a contribuinte não se manifestou.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Mérito
O autuação noticia a omissão de rendimentos da atividade rural. A recorrente
alega a existência de parceria entre ela, o cônjuge e o filho do casal, argumentando que o
rendimento deveria ser dividido entre eles.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.118 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11070.720050/2011-61

A recorrente alega que a Receita Federal do Brasil teria acatado a parceria entre
ela, seu cônjuge e seu filho.
Esclareço que o fato de o Fisco ter intimado ela, seu filho e seu cônjuge para
prestarem esclarecimentos não sinaliza pela aceitação do contrato entre eles. O Termo de
Verificação Fiscal expõe de forma clara o porquê de não ter sido acatado o contrato com seu
filho. Ainda que a recorrente requeira a aceitação da parceria com o cônjuge, observo que a
autuação já considerou essa parceria.
Quanto aos demais argumentos, da leitura dos autos, verifico que são idênticos
aqueles postos em sua impugnação. Considerando que o colegiado de primeira instância apreciou
as matérias na forma devida, reproduzo, acolho e adoto as razões de decidir do acórdão de
primeira instância, nos termos do artigo 57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015:
Da Parceria Rural
A lide no presente processo em relação ao mérito da infração de omissão
de rendimentos de atividade rural se concentra na comprovação da
parceria rural informada pela Interessada.
Segundo ela, existia uma parceria rural formada entre a mesma, seu
marido, Rui Alcídio Haas, e seu filho Tiago Alex Haas. Assim sendo,
cada um dos três parceiros declarou em sua respectiva DIRPF/2008 a
receita bruta de atividade rural da parte que lhe cabia (um terço para cada
parceiro da receita total).
A autoridade lançadora considerou devidamente comprovada a parceria
rural com seu marido, uma vez que o nome do Sr. Rui Alcídio Haas
consta no bloco de notas do produtor, juntamente com o da Interessada
(vide notas fiscais de produtor de fls. 39/59).
Entretanto, a parceria rural com o filho não foi considerada como
comprovada. A Interessada alegou que existiria um contrato de parceria
com o mesmo no formato verbal, argumento este não aceito pela
autoridade lançadora por falta de amparo legal.
Em sua impugnação, a Interessada defende que a lei permite que o
contrato verbal seja provado por todos os meios em direito admitidos,
como testemunhas, por exemplo. Ela complementa afirmando que, por
ser filho da proprietária, não houve a preocupação em formalizar um
contrato em cartório, o que seria prática comum na região,
principalmente em se tratando de economia familiar.
A legislação tributária determina que os contratos de parceria, para ter
validade perante o fisco, devem ser comprovados documentalmente.
A Lei n o 8.023, de 12 de abril de 1990, em seu artigo 13, diz que:
"os arrendatários, condôminos e parceiros na exploração da atividade
rural, comprovada a situação documentalmente, pagarão o imposto em
conformidade com o disposto nesta Lei , separadamente, na proporção
dos rendimentos que couber a cada um." (grifou-se)
O Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n.o 3.000, de 26 de março
de 1999) dispõe de forma semelhante:
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.118 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11070.720050/2011-61

“Art. 59. Os arrendatários, os condôminos e os parceiros na exploração
da atividade rural, comprovada a situação documentalmente, pagarão o
imposto, separadamente, na proporção dos rendimentos que couberem a
cada um (Lei no 8.023, de 1990, art. 13).” (grifou-se)
A interpretação desse dispositivo se encontra no art. 14 da Instrução
Normativa SRF n.o 83, de 11 de outubro de 2001:
“Art. 14. Os arrendatários, os condôminos, os conviventes, no caso de
união estável, e os parceiros, na exploração da atividade rural, devem
apurar o resultado, separadamente, na proporção dos rendimentos e
despesas que couberem a cada um, devendo essa condição ser
comprovada documentalmente”. (grifou-se)
Por conseguinte, para fins de validade perante a legislação do Imposto de
Renda, o contrato de parceria rural deverá ser elaborado pela forma
escrita.
Apesar de compreensível a informalidade existente dentro da entidade
familiar, não pode ser ignorado que a legislação tributária expressamente
exige a comprovação documental nos casos de parceria rural. A
legislação citada pela Interessada em sua impugnação trata dos aspectos
cíveis e previdenciários da parceria rural, mas não especificamente da
área tributária, que possui natureza e características distintas.
Deve ser ressaltado, ainda, que, mesmo existindo a alegada
informalidade da entidade familiar, houve no presente caso a
preocupação de formalizar a parceria entre os cônjuges, como pode ser
verificado, por exemplo, na nota fiscal de produtor de fl. 39, que
apresenta o nome de ambos como emitente. Já o mesmo cuidado não
houve supostamente com o filho Tiago, uma vez que seu nome não
consta deste documento fiscal ou de qualquer outro constante dos autos.
Outro argumento utilizado pela Interessada para comprovar a suposta
parceira rural com o filho seria o fato de o mesmo ter apresentado uma
DIRPF/2008 em separado. Entretanto, deve ser analisado se havia
espontaneidade das pessoas envolvidas na apresentação das declarações
de rendimentos.
O Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre o
processo administrativo fiscal, assim trata sobre a espontaneidade durante
o procedimento de fiscalização:
" Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo
em relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos
demais envolvidos nas infrações verificadas.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-005.118 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11070.720050/2011-61

§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e
II valerão pelo prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por
igual período, com qualquer outro ato escrito que indique o
prosseguimento dos trabalhos.” (grifou-se)
O procedimento fiscal em face do cônjuge da Interessada teve começo
através de Termo de Início do Procedimento Fiscal com ciência pessoal
do Sr. Rui Alcídio Haas em 22/09/2010 (fls. 03/04 do processo
11070.720037/2011-10). Portanto, a partir de 22/09/2010 perderam a
espontaneidade em relação a atos anteriores não só o sr. Rui Alcídio Haas
mas também os demais envolvidos na infração de omissão de
rendimentos da atividade rural, no caso a Interessada e seu filho Tiago
Alex Haas. Por força de disposição expressa no art. 7o, § 1o do Decreto
n.o 70.235, de 6 de março de 1972, a Interessada e seu filho perderam a
espontaneidade independentemente de intimação pessoal, porque estão
envolvidos diretamente com a infração do sr. Rui Alcídio Haas.
O sr. Rui Alcídio Haas transmitiu sua DIRPF/2008 original em
05/11/2010, enquanto a Interessada e seu filho Tiago apresentaram em
11/11/2010. Como estas declarações de rendimentos foram entregues
dentro do prazo de sessenta dias após a ciência do início do procedimento
fiscal pelo sr. Rui Alcídio Haas, conclui-se que os três envolvidos não
tinham espontaneidade para apresentar as respectivas DIRPF/2008.
A falta de espontaneidade na entrega das declarações de rendimentos das
três pessoas envolvidas inviabiliza a utilização da DIRPF/2008
transmitida pelo filho Tiago Alex Haas como meio de prova da suposta
parceria rural.
Conclui-se, assim, que não restou comprovada documentalmente, tal
como exige a legislação tributária, a parceria rural entre os cônjuges e o
filho Tiago Alex Haas.
Portanto, não há correções aos cálculos feitos pela autoridade lançadora
para alcançar o valor tributável de receita de atividade rural de R$
69.225,35. Como os três envolvidos dividiram igualmente entre si em
cada um dos Livros Caixa as receitas e despesas totais, está correto o
procedimento da autoridade lançadora de multiplicar por três os valores
escriturados no Livro Caixa da Interessada (receita bruta de R$
230.751,17 * 3 = R$ 692.253,51), para em seguida dividir este valor total
de receitas e despesas por dois, entre os parceiros documentalmente
comprovados, ela e seu cônjuge (R$ 692.253,51 / 2 = R$ 346.126,76).
Em virtude da opção de tributar os rendimentos da atividade rural com
base em 20% da receita bruta, chegou-se a um valor tributável final de
R$ 69.225,35 para o ano-calendário 2007 (R$ 346.126,76 * 0,2).
Feitos os ajustes na base de cálculo com a aplicação da parcela do
desconto simplificado não utilizada originalmente na DIRPF/2008 (R$
2.439,68) e o abatimento do rendimento de atividade rural originalmente
declarado (R$ 46.150,23), deve ser mantida integralmente a omissão de
rendimentos no valor de R$ 20.635,44 para o ano-calendário 2007 (R$
69.225,35 – R$ 2.439,68 – R$ 46.150,23 = R$ 20.635,44).
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-005.118 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11070.720050/2011-61

...
Da Multa de Ofício
A Interessada alega em sua impugnação que a multa de ofício lançada
seria abusiva, conforme entendimento jurisprudencial, devendo ser
aplicada no percentual de 20% ou, caso este não seja o entendimento,
com redução de 50%, ou seja, dos 75% para 37,5%.
Há de se esclarecer que a aplicação de multa de lançamento de ofício está
regulada pelo art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, 27 de dezembro de 1996.
In verbis:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de
2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;”
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
Não cabe à autoridade administrativa negar aplicação à lei, pois, uma vez
validamente editada, publicada e em vigor, pressupõe-se que foram
atendidos todos os requisitos necessários à sua eficácia.
A multa de mora no patamar de 20% é aplicável somente nos casos de
não comprovação do valor do imposto retido na fonte ou pago, inclusive
a título de recolhimento complementar, ou imposto pago no exterior
informados em sua declaração, conforme previsão no art. 4o, inciso I,
alínea a da Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de julho de 2009. O
presente processo se trata da hipótese de declaração inexata de
rendimentos, sendo aplicável a multa prevista no art. 44, inciso I, da Lei
no 9.430, 27 de dezembro de 1996.
Quanto ao pedido de redução de 50% da multa aplicada, prevista no art.
6o, inciso I da Lei n.o 8.218, de 29 de agosto de 1991, este benefício só é
aplicável nos casos de pagamento ou compensação realizados dentro do
prazo de trinta dias contado da data em que o sujeito passivo for
notificado do lançamento. Como a ciência do lançamento ocorreu em
04/04/2011 e não foi realizado o pagamento nos trinta dias seguintes, não
mais é possível se beneficiar desta redução específica.
Das Decisões Administrativas e Judiciais
Por fim, quanto às ementas de acórdãos trazidas pela Impugnante,
esclareça-se que as mesmas têm efeitos meramente ilustrativos, pois esta
instância administrativa de julgamento não está vinculada aos seus
conteúdos, visto que as mesmas não fazem parte das normas
complementares constantes do art. 100 do CTN, restringindo-se aos casos
julgados e às partes inseridas no processo de que resultou a decisão.
A esse respeito, transcreve-se, a seguir o Parecer Normativo Cosit n.o 23,
de 6 de setembro de 2013:
“(...)
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-005.118 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11070.720050/2011-61

5. Necessário esclarecer que, embora o acima reproduzido diploma
legal, em seu inciso II, inclua as decisões de órgãos colegiados na
relação das normas complementares à legislação tributária, tal inclusão
é subordinada à existência de lei que atribua a essas decisões eficácia
normativa. Inexistindo, até o presente, lei que confira a efetividade de
regra geral às decisões prolatadas nos acórdãos dos Conselhos, a sua
eficácia limita-se especificamente ao caso julgado e às partes inseridas
no processo de que resultou a decisão.
(...)
11. Diante do exposto, conclui-se que acórdãos do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que
lhes confira efetividade de caráter normativo.”
Quanto às decisões proferidas pelo Poder Judiciário, estas têm efeitos
exclusivos entre as partes envolvidas na demanda, não podendo ser
estendidas a terceiros estranhos à lide judicial.
No tocante a espontaneidade, acrescento a Súmula CARF no33. de observância
obrigatória por este colegiado:
Súmula CARF no 33
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício.
Quanto ao aproveitamento do valor pago por ela por ocasião da entrega da
declaração de ajuste, verifico que a autuação já levou em conta tais recolhimentos, conforme se
verifica do demonstrativo abaixo:

DEMONSTRATIVO DOS VALORES DEFINIDOS NO
JULGAMENTO
EXERCÍCIO
2008
LINHAS DA DECLARAÇÃO
VALORES
DECLARADOS
VALORES
ALTERADOS NO
LANÇAMENTO
RENDIMENTO TRIBUTÁVEL
46.150,23
69.225,32
TOTAL DOS RENDIMENTOS (A)
46.150,23
69.225,32
DESCONTO SIMPLIFICADO (20%
DOS RENDIMENTOS, LIMITADO A
R$11.669,72)
9.230,05
11.669,72
TOTAL DE DEDUÇÕES (B)
9.230,05
11.669,72
BASE DE CÁLCULO (A - B)
36.920,18
57.555,60
Imposto Calculado ( C )
3.850,73
9.525,47
- Dedução de Incentivo
0,00
0,00
- Contr.Prev.Empreg.Doméstico
0,00
0,00
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-005.118 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11070.720050/2011-61

IMPOSTO DEVIDO ( C )
3.850,73
9.525,47
IRRF
0,00
0,00
IRRF Dep
0,00
0,00
Carnê Leão
0,00
0,00
Imposto Complementar
0,00
0,00
Imposto Pago no Exterior
0,00
0,00
IRRF (Lei no 11.033/2004)
0,00
0,00
TOTAL IMP PAGO (D)
0,00
0,00
IMPOSTO A RESTITUIR (D – C)
-
-
SALDO DO IR A PAGAR APURADO
(C – D)
3.850,73
9.525,47
IMPOSTO SUPLEMENTAR (2904)
-
5.674,74
Portanto, não procede a alegação da recorrente de que o valor originalmente pago,
de R$3.850,73, não teria sido aproveitado, assim como também não procede a afirmação da
autoridade fiscal na Informação Fiscal de fls.220/221 de que o imposto suplementar teria sido
lançado a menor. A autuação exige imposto suplementar de R$5.674,74, que se mostra correto
diante dos cálculos acima.
O valor de R$770,14 se consubstancia no valor devido pela multa por atraso na
entrega da Declaração de Ajuste Anual (fl.105) e não se confunde com a exigência desses autos,
de imposto suplementar acompanhado da multa de ofício e dos juros de mora. Caso não
concordasse com aquela cobrança, caberia à contribuinte impugnar aquele lançamento na época
própria, não sendo apropriada qualquer discussão nestes autos.
Quanto a outros valores eventualmente recolhidos, seja por ela ou por terceiros,
esclareço que os pedidos de restituição ou compensação seguem ritos próprios, cabendo a ela
buscar orientação e esclarecimentos junto a uma Unidade da Receita Federal do Brasil.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital